Tribunal: TCU
Processo: 022.075/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. ACOMPANHAMENTO (ACOM) DA EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS DA PETROBRAS

Inteiro teor:
Acórdão 2252/2024-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento, autorizado por meio de despacho do Ministro-Relator Augusto Nardes (peça 3), com o objetivo de acompanhar a evolução da carteira de projetos de investimentos da Petrobras. Considerando que o Plano Estratégico da Petrobras, revisado anualmente e com um horizonte de cinco anos, é o documento que orienta a direção da empresa no que tange a investimentos e dispêndios operacionais; Considerando que este primeiro relatório cumpre o objetivo de detalhar o novo método de coleta de informações a respeito da carteira de projetos da Petrobras, propõe variáveis de acompanhamento como forma de priorizar a análise das informações recebidas, ao mesmo tempo em que propõe objetos de controle para compor o plano de fiscalização 2024-2025 da AudPetróleo; Considerando que as variáveis de acompanhamento propostas sumarizam os temas prioritários que requerem a atenção do TCU em relação à gestão da carteira de projetos da Petrobras; Considerando que a metodologia de seleção de objetos dispensou a elaboração de uma lista de possíveis objetos. Em vez disso, incorporou ao processo de análise e priorização o recém-desenvolvido painel Monitor de Empreendimentos Petrobras; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 86-88); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 9o, VIII, e § 1o, da Resolução-TCU no 294/2018, e no art. 23, VIII, da Lei 12.527/2011 e em conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 86-88), em: a) fazer incidir sobre os Apêndices A, B e C, no e-TCU, a classificação de sigiloso, com a restrição de acesso, em grau de confidencialidade "reservado"; e b) restituir os autos do presente processo à AudPetróleo para prosseguimento do acompanhamento. 1. Processo TC- Processo 022.075/2023-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: Jose Davi Cavalcante Moreira (52440/OAB-DF), Marcelo Oliveira Mello (052799/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.